Tribunal: STF
Processo: HC 212537
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato e fraude processual. Nulidades. Dosimetria. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sonia Mara Falcão em favor de Luiz Roberto Falcão, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.880.889/PR (evento 7).



    O Paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de estelionato e fraude processual (arts.171, caput, e 347, parágrafo único, do Código Penal) (evento 6).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Nada obstante as razões recursais, tenho que o recurso não prospera. De início, anota-se que "[é] incabível o pedido de sustentação oral, bem como o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa" (AgRg no RHC n. 151.366/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 2/9/2021). No mesmo sentido: 



    (…)



    Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa. No mais, a decisão ora embargada está fundamentada nos seguintes termos (e-STJ fl. 2.643): 



    (…)



    Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso em análise. Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes desta Corte, como se depreende do aresto a seguir: 



    (…)



    O texto do decisum é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão a ser colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária aos interesses do embargante. Acerca do vício da omissão, o vaticínio da doutrina aponta na seguinte direção: 



    (…)



    No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício: 



    (…)



    No que tange à alegada contradição, tem-se que o vício que autoriza o manejo dos embargos é aquele verificado no bojo da decisão, vale dizer, o que ocorre entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, de modo a haver divergência entre a fundamentação e o dispositivo. Trata-se da chamada contradição interna. Aqui isso não ocorreu, portanto não há como encampar a existência da mácula a autorizar o acolhimento dos aclaratórios. Por outro lado, o vício da obscuridade está ligado à existência de ambiguidade na manifestação judicial, à potencialidade de produção de entendimentos disparatados entre si, evidenciando, nos termos da lição de João Roberto Parizatto, "falta de clareza acerca de determinado ponto da decisão, não se elucidando de forma satisfatória ponto da lide, impossibilitando-se o perfeito entendimento" (Recursos no Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 98). No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício: 



    (…)



    Assim, não há no acórdão embargado nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo do embargante com a decisão, desiderato inadmissível em aclaratórios.



      As razões do recurso revelam, na verdade, o inconformismo com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”



    No presente writ, a Defesa alega nulidade do julgamento do acórdão estadual e da instrução processual. Sustenta “a parcialidade da autoridade policial”. Ressalta a possibilidade de detração da pena. Menciona a atipicidade da conduta do paciente quanto ao delito de fraude processual. Insurge-se contra a dosimetria da pena. Assevera a “inexistência de supressão de instância”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).



    Nesse prisma, “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora